Tribunal: TJBA
Processo: 0502773-88.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502773-88.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: M.S SERVICOS DE MANUTENCAO E REPRESENTACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- A execução deve ser extinta quando satisfeita a obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC, dispositivo aplicável subsidiariamente às Execuções Fiscais. II- Todavia, demonstrado nesta instância recursal que não houve o pagamento integral do débito, já que não há, no direito tributário, presunção de pagamento, a indisponibilidade do crédito tributário impede a manutenção da sentença que extinguiu o processo executivo. III- Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito executivo. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0502773-88.2017.8.05.0150, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como apelado, M.S SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA